Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DA GARANTIA PARA FINS DE RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. SUFICIÊNCIA E ACEITAÇÃO DA GARANTIA ANTERIORMENTE PRESTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela devedora contra decisão proferida em embargos à execução em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, apesar de reconhecer a presença da probabilidade do direito e o risco de dano grave, indeferiu o recebimento dos embargos com efeito suspensivo ao fundamento de insuficiência ou ausência de anuência quanto à garantia do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a garantia anteriormente prestada e aceita pela credora em ação de conhecimento pode ser considerada suficiente para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) deliberar quanto à ocorrência de negativa de prestação jurisdicional em relação à análise da prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada reconhece a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas indefere o efeito suspensivo por reputar ausente ou insuficiente a garantia do juízo.
4. O imóvel ofertado pela agravante na ação de conhecimento conexa foi devidamente avaliado, reputado idôneo e aceito expressamente pela própria credora, CODHAB, o que viabilizou, inclusive, a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
5. A lógica processual afasta a exigência de novas garantias quando já prestada e aceita uma idêntica, que é apta a resguardar o mesmo crédito exequendo, sendo inviável a duplicação de constrições patrimoniais sem justificativa proporcional.
6. A atuação contraditória da credora — que anteriormente aceitou o bem como garantia suficiente e posteriormente impugnou sua validade — viola o princípio do venire contra factum proprium, corolário da boa-fé objetiva.
7. A interpretação teleológica do art. 919, §1o, do CPC conduz ao entendimento de que a garantia do juízo não exige formalismo excessivo quando já demonstrada sua efetividade, idoneidade e aceitação.
8. Estando presentes cumulativamente a probabilidade do direito, o risco de dano e a garantia suficiente e aceita pela parte exequente, impõe-se a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
9. Verificada a ocorrência acidental de negativa de prestação jurisdicional, cumpre ao juízo de primeiro grau saná-la, a fim de que não sejam violados os princípios do duplo grau de jurisdição e a vedação a supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A garantia prestada e aceita expressamente pela credora em ação de conhecimento conexa pode ser considerada suficiente para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução relativos ao mesmo débito.
2. A exigência de nova garantia para cada processo envolvendo o mesmo crédito viola os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica quando já houver aceitação anterior e expressa da garantia indicada por parte da credora.
3. A existência de negativa de prestação jurisdicional impõe a sanação do vício pelo Juízo de primeiro grau como forma de resguardar o duplo grau de jurisdição em respeito à supressão de instância.